Tribunal: STF
Processo: RE 111387
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-31
Data de publicação: 1987-03-31

Ementa:
- FALÊNCIA. CRÉDITO COM GARANTIA HIPOTECARIA.
O CREDOR COM GARANTIA REAL TEM DIREITO AOS JUROS E A CORREÇÃO
MONETÁRIA AJUSTADOS ATÉ A DATA DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. TEM AINDA
DIREITO A UNS E OUTRO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO NA MEDIDA EM QUE
PERMITIR O PRODUTO DOS BENS QUE CONSTITUEM A GARANTIA.
EMBORA NÃO HOUVESSE PREVISÃO LEGAL PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA NAS
FALÊNCIAS OU CONCORDATAS, A EMPRESA RECORRENTE ANUIU NA INCIDENCIA
DA CORREÇÃO, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL (QUE TEM FORÇA DE LEI
ENTRE OS CONTRAENTES), INTERPRETADA PELO ARESTO RECORRIDO.
NÃO HÁ FALAR EM NEGATIVA DE VIGENCIA AO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 26
DA LEI DE FALÊNCIAS, APLICADO POR ANALOGIA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DO ART. 129 DO REFERIDO DIPLOMA. APLICAÇÃO DA LEI
N. 6.899/81. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.